Tribunal: TJDFT
Processo: 0734899-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O requerimento de tutela de evidência com fundamento no art. 311, inc. IV, do Código de Processo Civil somente será deferido ou indeferido após a oportunização do contraditório à parte contrária.
2. Agravo de instrumento provido.